Tribunal: TJDFT
Processo: 0734202-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734202-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEREMIAS SIPRIANO DE FRANCA AGRAVADO: RAYANE NAYARA DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 40176781) interposto por GEREMIAS SIPRIANO DE FRANÇA em face de RAYANE NAYARA DE JESUS SILVA ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF que, nos autos da imissão na posse, processo n° 0718735-81.2022.8.07.0007, determinou liminarmente a imissão na posse do imóvel localizado na QNM 42, Conjunto C, Lote 17, registrado na matrícula n. 15220 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 138643135) na origem): Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de imissão na posse do imóvel localizado na QNM 42, Conjunto C, Lote 17, CEP: 72146-203, Taguatinga DF, que supostamente foi adquirido pela autora, por meio de um contrato particular de doação, vantagens, obrigações e demais responsabilidades com sub-rogação de ônus hipotecário perante à Caixa Econômica Federal, doação realizada por Lucas Felipe de Jesus França e Micaely Alves de Moraes. A autora aponta que o imóvel é ocupado irregularmente pelo réu, pai de Lucas Felipe. Alega que este teria cedido gratuitamente o uso do imóvel ao pai e que atualmente ele se recusa a sair do imóvel, apesar da doação à autora, realizada em 29 de agosto de 2022. Assim, pede a concessão de liminar para a imissão na posse. Pois bem. Pois bem. A ação de imissão na posse constitui meio processual colocado à disposição do adquirente do imóvel que, após o averbamento do ato translativo no Registro de Imóveis, com aquisição do direito real de propriedade, depara-se com a resistência do alienante ou de terceiros no ato de entregar-lhe a posse direta. Trata-se de ação de natureza petitória, fundada na propriedade, razão pela qual basta a apresentação de título idôneo à transferência do domínio, sendo irrelevante o prévio exercício de posse por parte de quem não seja dono. A despeito disso, a 3a Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça também entendeu, em decisão proferida no ano de 2019, que um comprador pode ajuizar a ação de imissão na posse, mesmo que o imóvel ainda esteja registrado em nome do antigo proprietário. Pontuou, na época, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: "O adquirente que tenha celebrado promessa de compra e venda da qual advenha a obrigação de imissão na posse do bem tem a possibilidade de ajuizar a competente imissão na posse, já que, apesar de ainda não ser proprietário, não disporá de qualquer outra ação frente a terceiros – que não o vendedor/proprietário – que possuam, à aparência, ilegitimamente o imóvel" Vejamos outros precedentes com semelhante entendimento: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO EM RAZÃO DE CONTRATO DE COMODATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. VENDA DO BEM PELA PROPRIETÁRIA. DIREITO DA ADQUIRENTE À IMISSÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS BEM DIMENSIONADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes. A recorrente conhecia a titularidade do imóvel que ocupava e, ainda que alegue ter tido expectativa de vir a ser donatária do bem, sua posse era subordinada ao livre poder de disposição da titular do domínio. 2. Se um litigante decair de parte mínima de um pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. Se tanto na ação de imissão de posse quanto na ação de usucapião a recorrente visava à declaração da propriedade, por fim não reconhecida, o reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias não a exime do pagamento da integralidade dos honorários advocatícios, dado o disposto no art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil então vigente. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, REsp 1448587 / DF, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 19/2/2021). Feitas essas considerações, por observar a regularidade dos documentos apresentados que comprovam que a autora é donatária do imóvel descrito na inicial e que os doadores são os proprietários registrais do imóvel, concedo a liminar para a imissão na posse do imóvel localizado na QNM 42, Conjunto C, Lote 17, registrado na matrícula n. 15220 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, observando-se ainda, que o réu foi informado acerca do interesse da autora em fruir diretamente das utilidades do bem. A posse do imóvel deverá ser entregue à autora RAYANE NAYARA DE JESUS SILVA, cujos dados de qualificação encontram-se cadastrados nos autos. Confiro à presente decisão força de mandado de imissão na posse. Na mesma oportunidade, cite-se e intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo 15 (quinze) dias, a contar do acostamento aos autos do mandado cumprido, ofereça, por intermédio de patrono devidamente constituído, resposta ao pedido inicial, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe decretada a revelia. Se infrutífera a diligência de angularização do processo, em nome dos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, dever-se-á, desde logo, proceder à pesquisa na base de dados do INFOSEG, do BACENJUD e/ou SIEL, sobre o endereço da parte ré, inclusive, se se tratar de pessoa jurídica, no nome de seus sócios-gerentes. Positivo o ato, expeçam-se as diligências necessárias para a realização da citação; caso contrário, aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias, a teor do que dispõe o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, para que a parte autora se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, subsequente ao sobrestamento do feito, a fim de que promova a regularização do feito, apontando endereço da contraparte para fins de perfectibilização da relação processual. Sem sucesso, em nome do predicativo do impulso oficial, expeça-se edital citatório, com a consignação de prazo de 20 (vinte) dias, para as providências legais, advertindo a parte autora, primeiro, do não cabimento da suspensão do feito, e, segundo, da extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. Primeiramente, o Agravante pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, acostando aos autos um extrato bancário (ID 40176784), ao tempo em que, observando os autos na origem, não foram acostados maiores elementos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, já que extrato bancário, isoladamente, não traz condão de demonstrar situação de hipossuficiência, somando-se à total ausência de documentação, nesse sentido, na origem. Além disso, em um primeiro plano de análise, observei a peça de agravo de instrumento (ID 40176781) em contraste com a decisão agravada (ID 40176790), visualizando que o Agravante se limitou a replicar, nessa esfera recursal, os mesmos fundamentos expostos na peça de contestação acostada na origem (ID 139233385 na origem), sem que tenha trazido ao debate maiores elementos impugnação específica dos elementos constantes da decisão, já que espelha, quase na integralidade da peça, questões de natureza fática já anunciadas na origem. Com isso, no despacho constante do ID 40193872, INTIMEI o Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias), (i) trazer aos presentes autos a declaração de imposto de renda dos últimos exercícios (2020 e 2021), cópia da Carteira de Trabalho e outros eventuais documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência, bem como, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, bem como para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, sob pena de indeferimento in limine. Na petição constante do ID 40504051, o Agravante acostou extratos de pagamentos previdenciários, não satisfazendo, assim, a determinação judicial, que expressamente mencionou a necessidade de acostar as declarações de imposto de renda. DECIDO. A resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Perante essa Relatoria, o Agravante teve tempo hábil a complementar o rol documental, quedando inerte, por insistir em não apresentar os extratos do imposto de renda dos últimos exercícios, obstaculizando, assim, a análise do pedido de gratuidade, por se tratar de requisito essencial. A isso se soma o quantitativo de documentos que, muito embora o volume, em conjunto, não se presta, em tese, a evidenciar a renda da Agravante. Porém, muito antes de entrar nessa seara, trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de concessão da gratuidade. Assim, entendendo que o Agravante não se desincumbiu do ônus de manifestação e demonstração do que lhe foi determinado, deve se submeter ao recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não se admitir o presente agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2022 17:30:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador